Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, § único, do Código de Processo Civil, ao artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, à certidão de trânsito em julgado expedida pela secretaria do juízo e às informações contidas no sistema, quanto à ciência da sentença em 07/12/2022, intime-se a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tempestividade da apelação interposta (ID 44178276). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204